Tribunal: TJDFT
Processo: 0702598-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CHEQUE. NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO SEM FORÇA EXECUTIVA. MATÉRIA DECIDIDA PELO COLEGIADO NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO PREJUDICADO. APELO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, acolhendo os embargos do executado, extinguiu a execução em razão da ausência manifesta de documento apto a configurar título executivo, haja vista a não comprovação dos serviços que seriam remunerados com a emissão do cheque.

2. A questão referente à força executiva do cheque que lastreia a execução, e todas as alegações deduzidas pelo apelante quanto à suposta prestação do serviço – incluída à de que o apelado teria sido contraditório em suas teses de defesa - foram devidamente apreciadas pelo Colegiado no julgamento do apelo interposto nos autos dos embargos à execução, restando prejudicado o presente recurso, diante da preclusão incidente sobre toda a matéria.

3. Recurso de apelação não conhecido.